Tribunal: TCU
Processo: 013.181/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 434/2023-TCU-Plenário Cuida-se de solicitação dirigida ao TCU pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região, Desembargador José Marcelo Vieira de Araújo, mediante o Ofício 133/2022/GP/TRT19, datado de 23 de junho de 2022, em que requer informação do TCU para que, no prazo de 10 dias, com o intuito de subsidiar processo administrativo naquele órgão, manifeste-se acerca de questões relacionadas especificamente a aposentadoria de magistrado (peça 3). Considerando que a solicitação aqui analisada versa sobre consulta quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais em matéria de competência desta Corte de Contas, nos termos do art. 264 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); considerando que a consulta não preenche os requisitos para o seu conhecimento, conforme consta do art. 264 do RI/TCU, haja vista que foi formulada por autoridade não relacionada nesse dispositivo regimental, não contém parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente e, ainda, por pretender subsidiar processo administrativo no âmbito do TRT da 19a Região, versando assim sobre análise de caso concreto, vedada pelo art. 265 do RI/TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com a proposta da unidade técnica e com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da presente solicitação como consulta e, consequentemente, não a responder, em seu mérito, visto que não atende aos requisitos de admissibilidade; arquivar o processo; e dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 4 ao solicitante. 1. Processo TC- Processo 013.181/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/AL. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.